Tribunal: TJDFT
Processo: 0009368-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009368-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS MOREIRA DAS DORES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06). AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. 1) TRÁFICO DE DROGAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO DE DOIS DOS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS, COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, PORQUANTO AUSENTE VÍNCULO SEGURO DELES COM A DROGA APREENDIDA. 2) CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO DE FORMA SEGURA. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS QUANTO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. III. DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL PARA AUMENTAR A PENA DOS RÉUS, COM BASE NO CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS RECORRENTES. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. RECONHECIDO O PRIVILÉGIO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, EM RELAÇÃO A UMA DAS RECORRENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE UMA DAS RECORRENTES SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO INTEGRAL DE PARTE DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PARCIAL DOS DEMAIS RECORRENTES. 1. Afasta-se a alegação de ilegalidade da prova obtida por intermédio de busca domiciliar, uma vez que o crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, é crime permanente; logo autorizada a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 3. Mantém-se a condenação de dois dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes (Lei 11.343, art. 33, caput), quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas demais provas dos autos, especialmente a confissão espontânea de uma das acusadas, o resultado das interceptações telefônicas e as conversas mantidas por intermédio do aplicativo whatsApp. 4. As provas amealhadas não autorizam a concluir, de forma segura, que havia, de fato, uma associação, estável e permanente, entre os denunciados com o escopo de traficar drogas, não obstante ter sido reconhecido o concurso de agentes. 5. Nessa perspectiva, cumpre dar provimento aos recursos de 5 (cinco) dos recorrentes, absolvendo-os dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, com espeque no art. 386, VII, do CPP. Em relação aos outros dois recorrentes, cumpre absolvê-los do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com espeque no art. 386, VII, do CPP; 6. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável deve ser fixado em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. 7. Afasta-se o pedido do MPDFT de exasperação da pena intermediária no quantum de 1⁄4 (um quarto), pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, “após a reforma da Parte Geral do Código Penal, operada em pela Lei n. 7.209/1984, não há mais distinção entre os efeitos da reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o aplicador da lei assim o proceda, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.” Precedentes. 8. Nos termos do entendimento do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Súmula 545/STJ). 9. A causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei 11.343/06, embora se aproxime da confissão espontânea, com ela não se confunde. Sua aplicação é reservada aos casos de macrocriminalidade e não para simples caso de co-autoria delitiva. 10. O legislador considerou a colaboração premiada mais relevante e, portanto, merecedora de benefícios maiores, tendo em vista que a atuação estatal dificilmente seria exitosa sem a efetiva colaboração do colaborador. Afastado o pleito de reconhecimento da colaboração premiada versada no art. 41 da Lei 11.343/06. 11. Aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a acusada é primária, não possui antecedentes e não há prova de que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 12. Utilizado como parâmetro o artigo 42 da Lei Antidrogas para elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, a diminuição na terceira, pelo privilégio, não pode ser graduada de acordo com o mesmo critério, sob pena de implicar bis in idem. 13. Apelação criminal de dois recorrentes conhecida em parte e dos demais integralmente. 5 (cinco) apelos defensivos providos integralmente e 2 (dois) providos parcialmente. Recurso ministerial parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17 do Código Penal e 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, defendendo inexistirem provas suficientes para a sua condenação. Assevera que o crime de tráfico de drogas é crime material e o recorrente em nenhum momento esteve na posse das drogas apreendidas. Invoca tese de crime impossível. Requer a absolvição invocando o princípio in dubio pro reo. Pleiteia, subsidiariamente, que a pena seja fixada em seu patamar mínimo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No tocante ao recorrente Douglas, como já adiantado, há patente vinculação dele com drogas arrecadas na residência de Lucileide, com quem ele mantinha um relacionamento amoroso. A apreensão da droga, segundo relatado pelos policiais (fls. 295-296), só foi possível após a captação de um diálogo telefônico mantido entre Douglas e Lucileide, no dia 5/8/2017. Cabe rememorar que Lucileide, ao ser interrogada pela autoridade policial, assegurou que Douglas lhe pediu para “guardar os comprimidos de cor rosa”, que ele chamava de “balas”, denominação comum para os comprimidos de ecstasy. A atuação de Douglas na difusão ilícita das drogas mantidas em depósito na casa de Lucileide fica bastante clara no diálogo captado no dia 6/8/2017, às 17h39 (fls. 298-299), o qual registrou Douglas negociando a venda, no atacado, dos comprimidos de ecstasy (acima de 100) a R$ 20,00 (vinte reais). Registre-se que esse preço é compatível ao que traficantes praticam nesse tipo de transação, segundo recentemente noticiado pela imprensa, com base em informação repassada pela Polícia Civil do Distrito Federal[10]. Vale rememorar, ainda, que, no aparelho de telefonia celular de Douglas (fls. 448-454), foram identificadas transações encetadas por ele, por intermédio do aplicativo Whatsapp, envolvendo 2.000 (dois mil) comprimidos de ecstasy (“bala de êxtase; Dá trevo ou barcelona”). O interlocutor precificou em R$ 13,00 (treze reais), ao passo que Douglas afirmou que “João Zim arrumou a 8”. Mais uma vez, verifica-se a verossimilhança dos valores das drogas negociadas e a grande rentabilidade do negócio ilícito. Dessa feita, no que se refere ao crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), as provas colhidas sob o crivo do contraditório, ainda que diferido, acrescida dos elementos de informação amealhados, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva imputada, na denúncia, ao recorrente Douglas Moreira das Dores (ID 24428121). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o incurso no conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 17 do CP, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao pleito de fixação da pena no mínimo legal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não deveria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto a fixação da pena, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023